Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729261-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA AGHETONI AGRAVADO: GONÇALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 39814878). Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator